Tribunal: TJDFT
Processo: 0714015-12.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Cobrança indevida – Requisitos não preenchidos para a devolução em dobro. Negativação - Dano moral configurado – Valor adequado e proporcional. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença de parcial procedência do pedido, para declarar a inexigibilidade dos débitos relativos ao cartão final 3814, determinar a ré para promover o cancelamento do financiamento automático realizado e a baixa dos encargos moratórios, determinar a expedição de ofício ao SERASAJUD para levantar as restrições impostas pela ré e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.380,20.
1.1. Em suas razões recursais (ID 72881573), pede a restituição em dobro do valor de R$ 665,59, cobrados indevidamente e a majoração da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 72881578).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a autora faz jus a repetição em dobro do valor indevidamente cobrado; (ii) se o montante da indenização fixado pela magistrada sentenciante é adequado e proporcional.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
5. A autora narrou na inicial ter realizado uma compra no valor de R$ 3.098,00, parcelada em dez prestações e que, após o pagamento das cinco primeiras, realizou, em 22.04.2024, o adiantamento do saldo restante, pagando o valor de R$ 1.549,00 e extinguindo a obrigação. Aduz que a fatura de junho que deveria vir sem cobranças, apresentou valor de R$ 619,80, a seguinte de R$ 309,80 e, nos meses subsequentes, a ré cobrou da autora multa por atraso, encargos e juros de mora. Em outubro/2024, sem anuência da autora, a ré parcelou a dívida em 15 parcelas, com encargos, e negativou seu nome.
6. A ré, embora tenha alegado que, após a quitação total, a correntista teria se arrependido e solicitado à instituição financeira o estorno de R$ 619,60, todavia, não comprovou sua alegação. Assim, ausente prova nesse sentido, a instituição financeira ré deu causa à mora da autora, caracterizando falha na prestação do serviço.
7. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito em dobro pressupõe a existência de cobrança indevida, pagamento por parte do consumidor e ausência de engano justificável. No caso, como não chegou a ocorrer o pagamento, não há falar em devolução em dobro, motivo pelo qual escorreita a sentença neste ponto.
8. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
9. Os danos morais devem considerar a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pela juíza sentenciante (R$ 2.380,20) se mostra razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido.
IV. Dispositivo
10. Recurso Desprovido.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.